Tribunal: STF
Processo: Rcl 50244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0132077-36.2018.8.21.7000 (impetrado por Décio José Gossler em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.515 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº 0132077-36.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0276597-55.2019.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0041376- 24.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DELEGATÁRIO INVESTIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO CUJA REMOÇÃO FOI CONSIDERADA IRREGULAR E DECLARADO VAGO O SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDENTE AO TETO CONSTITUCIONAL. ATO 05/2013-P/TJRS. ILEGITIMIDADE E COISA JULGADA INCONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DO VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS ARRECADADOS. Ação de segurança para garantir ao impetrante a percepção do valor integral arrecadado pela prestação do serviço. É parte legítima para responder a pretensão o Presidente do Tribunal de Justiça uma vez foi a partir do Ato nº 05/2013, da Presidência desta Corte, que fundamenta a decisão indicada como ato coator, que se materializou a alegada violação ao direito líquido e certo reclamado pelo impetrante, com a efetiva exigência pela administração do recolhimento dos valores excedentes ao teto constitucional. Inexistente identidade entre causas de pedir e pedidos no writ antes manejado perante STF e o presente, com objetivos distintos (i) para exclusão da lista de vacância do serviço em ato do CNJ e (ii) insubmissão ao limite do teto constitucional enquanto persistente a condição de delegatária da parte impetrante por falta de ato administrativo regular que desconstitua a delegação, assegurado, ainda, pela legislação superveniente, que preservou as remoções havidas antes da vigência da lei de regência, o que afasta a possibilidade de coisa julgada. Considerado caso paradigmático e sob o prisma dos princípios constitucionais da proteção da confiança, segurança jurídica e da isonomia (CF, art. 5º), até seria possível admitir como regular a remoção da parte impetrante, a par da decisão do STF no mandado de segurança individual. Porém, na cognição restrita deste mandamus, ofende direito líquido e certo da parte impetrante a imposição de limite ao teto constitucional enquanto persistente a condição de delegatário, sem ato formal de desconstituição, condição que lhe diferencia do substituto/interino indicado em razão de vacância do serviço nos termos do § 2º do art. 39, da Lei n. 8.935/1994, expressamente apontado no Ato 05/2003-P, que fundamenta o ato coator, e não condiz com a situação do impetrante, cuja condição de delegatário persiste na falta de ato material após a declaração de vacância através da Resolução 80, e, como tal, tem direito a arrecadação integral que resulta da prestação do serviço, nos termos do art. 28 da mencionada lei. POR MAIORIA, REJEITARAM AS PRELIMINARES E CONCEDERAM A SEGURANÇA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077668655, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Redator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12-08-2019)” 



    (...)



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO Nº 005/2013-P. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, CF/88. TEMA 779 DO STF. INGRESSO VIA CONCURSO PÚBLICO. TITULAR DA SERVENTIA. REGIME DIVERSO DO INTERINO/SUBSTITUTO. 1. Mandado de Segurança que objetiva o afastamento do Ato nº 005/2013-P, com o escopo de não se submeter ao teto remuneratório (art. 37, XI, CF/88), à respectiva cobrança retroativa, e à apresentação de livros-caixa. 2. No julgamento pretérito por este Órgão Especial, a segurança foi concedida para não submeter o impetrante aos efeitos do Ato nº 005/2013-P, referentes à fixação de teto remuneratório, uma vez que é delegatário de serviço público, condição que alcançou através da aprovação em regular concurso público. O julgado entendeu que, ausente ato formal que desconstitua o status de titular, ao impetrante não podem ser aplicadas disposições expressamente direcionadas aos interinos/substitutos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS (TEMA 779), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. 4. Neste cenário, o acórdão proferido por este Órgão Especial – referente a titular de serventia extrajudicial – não infringe a tese do Supremo Tribunal Federal, direcionada aos que exercem a delegação como substitutos/interinos. Portanto, a concessão da segurança deve ser mantida. MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, POR MAIORIA, SEM RETRATAÇÃO.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077668655, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 11-06-2021)” 



     (...)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...Em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão ((São Sepé/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias.



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório.



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.515 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.515) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito), usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009.



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.515, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0132077-36.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0276597-55.2019.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0041376- 24.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 29/10/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante interpôs Recursos Extraordinário e Especial, os quais se encontram “conclusos para decisão ao relator” desde 29/10/2021 (Processo 0003389-85.2020.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.515 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    O Mandado de Segurança 29.515 foi impetrado pelo Sr. Décio José Gossler, o qual figura no presente caso como beneficiário do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pelo Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção. 



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu que (doc. 8, fl. 6, do MS 29.515):



    Segundo informações constantes da Relação Provisória de Serventias consideradas vagas, a serventia foi declarada vaga “em decorrência de remoção irregular, inclusive remoção por simples prova de título entre 05/10/1988 e 08/07/2002, ou remoção por permuta”. 



    O provimento de um serviço extrajudicial somente pode ser efetivado por meio de concurso público, instrumento cuja finalidade é permitir oportunidade igual a todos àqueles que preenchem os requisitos técnicos básicos para ser aprovado no certame. 



    (...)



    Não há, in casu, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional.



    Diante do exposto, e em cumprimento a expressa atribuição constitucional (Art. 103-B, § 4º, II) no sentido de que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pelos princípios que regem a administração pública (dentre eles o da impessoalidade), nego provimento à impugnação. Intime-se a impugnante. 



    Em informações ali prestadas, o CNJ deixou claro o respeito ao Devido Processo Legal (doc. 22 do MS 29.515):



    Após a análise individualizada da impugnação ofertada e dos documentos a ela pertinentes, em 12/07/2010 foi prolatada decisão no Pedido de Providências 38441, na qual os motivos pelos quais a remoção foi considerada irregular estão explicitados minuciosa e fundamentadamente, fazendo respeitar a exigência do concurso público, mesmo que para a remoção (…).



    (…)



    Posteriormente, em 31/8/2010, negou-se seguimento ao recurso interposto contra a decisão de manutenção da serventia dentre as vagas (…):



    (…)



    No caso, foi devidamente observado o devido processo legal, porque oportunizada a ampla defesa e o contraditório e a decisão pela rejeição da impugnação encontra-se devidamente fundamentada, de forma individualizada para a referida serventia.



     



    O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 39 do MS 29.515):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Titular do Ofício Distrital de Lagoão, Distrito de Soledade/RS, por meio de concurso público (em 1977 – doc. 7). Em 1994, foi removida à titularidade do Ofício do Registro de Imóveis de São Sepé/RS (Boletim 63/1994 – doc. 7). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 19/10/1993), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 21/4/2016.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público ao Sr. Décio José Gossler, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança nos seguintes termos (doc. 10, fls. 120-131): 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO Nº 005/2013-P. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, CF/88. TEMA 779 DO STF. INGRESSO VIA CONCURSO PÚBLICO. TITULAR DA SERVENTIA. REGIME DIVERSO DO INTERINO/SUBSTITUTO. 1. Mandado de Segurança que objetiva o afastamento do Ato nº 005/2013-P, com o escopo de não se submeter ao teto remuneratório (art. 37, XI, CF/88), à respectiva cobrança retroativa, e à apresentação de livroscaixa. 2. No julgamento pretérito por este Órgão Especial, a segurança foi concedida para não submeter o impetrante aos efeitos do Ato nº 005/2013-P, referentes à fixação de teto remuneratório, uma vez que é delegatário de serviço público, condição que alcançou através da aprovação em regular concurso público. O julgado entendeu que, ausente ato formal que desconstitua o status de titular, ao impetrante não podem ser aplicadas disposições expressamente direcionadas aos interinos/substitutos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS (TEMA 779), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. 4. Neste cenário, o acórdão proferido por este Órgão Especial – referente a titular de serventia extrajudicial – não infringe a tese do Supremo Tribunal Federal, direcionada aos que exercem a delegação como substitutos/interinos. Portanto, a concessão da segurança deve ser mantida. MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, POR MAIORIA, SEM RETRATAÇÃO. 



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DECIO JOSE GOSSLER contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL com o escopo de não se submeter ao teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, à respectiva cobrança retroativa, e à apresentação de livros-caixa. 



    (...)



    Sobreveio julgamento do Recurso Extraordinário nº 808.202/RS (Tema 779) pelo Supremo Tribunal Federal. Após, os autos foram remetidos a este Colegiado para eventual retratação. 



    É o relatório. 



    O presente Mandado de Segurança objetiva o afastamento, quanto ao impetrante, do Ato nº 005/2013-P, que disciplina a limitação do teto remuneratório e a prestação de contas a substitutos/interinos designados para serventias extrajudiciais do Estado do Rio Grande do Sul. 



    (...)



    O feito foi julgado originalmente em 12 de agosto de 2019, por este Órgão Especial, tendo sido concedida a segurança, por maioria, para afastar os efeitos do Ato nº 005/2013-P quanto ao impetrante. 



    O decisum restou assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DELEGATÁRIO INVESTIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO CUJA REMOÇÃO FOI CONSIDERADA IRREGULAR E DECLARADO VAGO O SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDENTE AO TETO CONSTITUCIONAL. ATO 05/2013-P/TJRS. ILEGITIMIDADE E COISA JULGADA INCONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DO VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS ARRECADADOS. 1. Ação de segurança para garantir ao impetrante a percepção do valor integral arrecadado pela prestação do serviço. 2. É parte legítima para responder a pretensão o Presidente do Tribunal de Justiça uma vez foi a partir do Ato nº 05/2013, da Presidência desta Corte, que fundamenta a decisão indicada como ato coator, que se materializou a alegada violação ao direito líquido e certo reclamado pelo impetrante, com a efetiva exigência pela administração do recolhimento dos valores excedentes ao teto constitucional. 3. Inexistente identidade entre causas de pedir e pedidos no writ antes manejado perante STF e o presente, com objetivos distintos (i) para exclusão da lista de vacância do serviço em ato do CNJ e (ii) insubmissão ao limite do teto constitucional enquanto persistente a condição de delegatária da parte impetrante por falta de ato administrativo regular que desconstitua a delegação, assegurado, ainda, pela legislação superveniente, que preservou as remoções havidas antes da vigência da lei de regência, o que afasta a possibilidade de coisa julgada. 4. Considerado caso paradigmático e sob o prisma dos princípios constitucionais da proteção da confiança, segurança jurídica e da isonomia (CF, art. 5º), até seria possível admitir como regular a remoção da parte impetrante, a par da decisão do STF no mandado de segurança individual. 5. Porém, na cognição restrita deste mandamus, ofende direito líquido e certo da parte impetrante a imposição de limite ao teto constitucional enquanto persistente a condição de delegatário, sem ato formal de desconstituição, condição que lhe diferencia do substituto/interino indicado em razão de vacância do serviço nos termos do § 2º do art. 39, da Lei n. 8.935/1994, expressamente apontado no Ato 05/2003-P, que fundamenta o ato coator, e não condiz com a situação do impetrante, cuja condição de delegatário persiste na falta de ato material após a declaração de vacância através da Resolução 80, e, como tal, tem direito a arrecadação integral que resulta da prestação do serviço, nos termos do art. 28 da mencionada lei. POR MAIORIA, REJEITARAM AS PRELIMINARES E CONCEDERAM A SEGURANÇA. (Grifei). 



    Nota-se que a decisão supratranscrita reconheceu o status de titular da delegação, ante o ingresso via concurso público, e a despeito da remoção irregular. Nesse contexto, afastou os efeitos do Ato nº 005/2013-P em relação ao impetrante. 



    Nota-se, pois, que, traçando linha distintiva entre o titular de serventia e o responsável de forma precária – interino/substituto –, aquele não é agente público, e, portanto, nã